Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-86.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000695-86.2019.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELES DE ALMEIDA FREITAS Advogado(s): RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS APELADO: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. SALÁRIO-FAMÍLIA. PERÍODO RETROATIVO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO COMO FATO GERADOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REVELIA DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. O autor, servidor público municipal aposentado, propôs ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança contra o Município de Capela do Alto Alegre, visando ao recebimento retroativo do salário-família referente ao período de abril de 2016 a agosto de 2018. 2. Alega que o benefício foi suspenso quando da concessão de aposentadoria por invalidez, sendo restabelecido administrativamente apenas em setembro de 2018, sem o pagamento dos valores retroativos. 3. A demanda foi inicialmente ajuizada contra o Instituto de Previdência municipal, tendo havido posterior alteração do polo passivo para o Município, em razão da extinção da autarquia por lei municipal. 4. Decretada a revelia do Município, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por entender ausentes os documentos exigidos pela legislação local para a concessão do benefício. 5. Em apelação, o autor sustenta que a certidão de nascimento do filho menor configura o fato gerador do direito, e que a exigência dos demais documentos possui caráter apenas administrativo, não sendo impeditiva da concessão retroativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal faz jus ao recebimento retroativo do salário-família, com base apenas na certidão de nascimento do filho menor de 14 anos, em face da ausência dos demais documentos exigidos para manutenção periódica do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O salário-família, previsto no art. 7º, XII, da Constituição Federal, constitui direito fundamental dos trabalhadores de baixa renda com dependentes, sendo extensível aos servidores públicos nos termos do art. 39, § 3º. 8. A Lei Municipal nº 414/2008, que disciplina o regime previdenciário local, exige certidão de nascimento como requisito para a instituição do direito, e, adicionalmente, a apresentação anual de atestado de vacinação e frequência escolar, para manutenção do benefício. 9. A interpretação sistemática do art. 50 da referida lei demonstra que a certidão de nascimento constitui documento essencial para a caracterização do fato gerador do benefício, ao passo que os demais documentos possuem natureza meramente administrativa e periódica. 10. Exigir judicialmente a apresentação desses documentos relativos a período pretérito e extinto implica ônus excessivo ao servidor, inviabilizando o acesso a direito fundamental de cunho alimentar. 11. A revelia do Município implica presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 344 do CPC), sobretudo diante da inércia administrativa e judicial da parte ré. 12. A continuidade do pagamento do benefício antes e após o período discutido reforça a conclusão de que a suspensão entre abril de 2016 e agosto de 2018 foi indevida. 13. O salário-família possui natureza alimentar e está vinculado à proteção da dignidade da pessoa humana, sendo inadmissível interpretação restritiva que inviabilize seu exercício regular. 14. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município ao pagamento dos valores retroativos devidos no período indicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda. Tese de julgamento: “A certidão de nascimento do filho menor de 14 anos constitui documento suficiente para comprovar o fato gerador do salário-família, sendo indevida a exigência judicial de documentos administrativos periódicos (vacinação e frequência escolar) para reconhecimento de benefício retroativo, especialmente quando demonstrada a revelia da Administração e a natureza alimentar do benefício”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000695-86.2019.8.05.0048, em que figuram como apelante ELES DE ALMEIDA FREITAS e como apelada MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .